Tribunal: STF
Processo: RE 72468
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-16
Data de publicação: 1972-03-16

Ementa:
- Responsabilidade civil de preponente por ato danoso cometido pelo seu preposto. Aferição de matéria de prova, que não comporta reexame mediante recurso extraordinário (súmula 279).
Recurso fundado na letra d, do inc. III do art. 119 da Lei Magna. Acórdãos que não configuram dissídio de julgados, consoante os requisitos da Súmula 291.
Arguições não levantadas em oportunidade própria. Aplicação das sumulas 282, 356.
Recurso extraordinário não conhecido.